Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR ALIMENTANTE. TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE. PENSÃO. 12% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA E CUSTEIO DA METADE DAS DESPESAS ESCOLARES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

Devidamente valorados pelo Juiz os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida aos três filhos menores.

Apelação Cível desprovida.